Tribunal: STF
Processo: Rcl 81537
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF N. 828. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Belchior da Silva, Pierre Benson Bonhomme, Gilvana Maria da Conceição e outros contra ato administrativo praticado pelo Município de Três Lagoas/MS que supostamente teria violado a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF n. 828.



    2. Os reclamantes alegam que “desde o dia 26 de junho de 2025, a Diretora de Habitação do Município de Três Lagoas/MS deflagrou uma operação contínua, com o propósito de notificar pessoalmente todos os moradores da Comunidade 'Ocupação São João'” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Afirmam que “este ato dá início ao assédio administrativo contra uma comunidade que se estabeleceu em 21 de junho de 2021, sob a égide protetiva da ADPF 828, como única alternativa de sobrevivência durante a crise da COVID-19”, que se trata de “um ato que desafia a lógica humanitária e a autoridade desta Corte (...) e “que resultará em despejos sem quaisquer garantias de moradia digna para estas famílias conforme previsto na ADPF 828. O instrumento para tal assédio e violação baseado na Lei Municipal nº 3.717, de 24 de novembro de 2020 – editada, ironicamente, durante o período mais agudo da crise sanitária que motivou a própria ADPF 828” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Sustentam que “com base nesta norma, a Diretora de Habitação passou a expedir notificações (anexas), entregues pessoalmente por servidores municipais nos barracos da ocupação, como provam as fotografias anexas. Este ato impõe às famílias uma escolha cruel: ou abandonam seus lares, ou enfrentarão a suspensão de seus cadastros em programas habitacionais por até 48 meses” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Aduzem que “golpe final contra as famílias veio com a Lei Municipal nº 4.022/2023. (...) em seu Art. 6º, inciso V, garante que as famílias vulneráveis e que ocupam áreas públicas tal como o caso da Ocupação São João fique de fora: V - aqueles que praticaram e estimularam qualquer ato de invasão, turbação ou esbulho de áreas públicas municipais, infringindo os termos da Lei Municipal nº 3.717/2020, não poderão ser contemplado por este Programa” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Reiteram que “o ato da Prefeitura de Três Lagoas/MS, ao deflagrar um procedimento que resultará em punição e suspensão do cadastro habitacional, faz o exato oposto do que determina esta Suprema Corte Constitucional. Utiliza-se o fato de famílias vulneráveis estarem morando na ocupação como pretexto para iniciar um processo de sanção, que culminará na proibição de acesso a programas habitacionais. Trata-se de uma inversão completa da lógica protetiva da ADPF 828, configurando um ato de flagrante insubordinação à autoridade desta Suprema Corte” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Pedem o deferimento da justiça gratuita. 



    Ao final, pleiteia a concessão de medida liminar para suspender os efeitos de todas as notificações já expedidas pelo ente público municipal e, no mérito, requer a cassação “em definitivo, dos atos reclamados, confirmando a liminar e declarando o dever das Autoridades Reclamadas de se absterem de notificar as famílias da ocupação São João relacionados a suspensão do cadastro habitacional da Lei Municipal nº 3.717/2020 de modo a violar o precedente firmado na ADPF 828” (fl. 23, e-doc. 1). 



    É o relatório. Decido.



    3. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    4. Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    5. Defiro a justiça gratuita. 



    6. Os atos administrativos reclamados são diversas notificações recebidas pelos ocupantes do imóvel, em que consta que (e-doc. 18):



    “Com fundamento na Lei Municipal n. 3717/2020 e Decreto n. 725 foi instaurado Procedimento Administrativo devido ato de invasão, turbação ou esbulho de áreas públicas municipais, ficando Vossa Senhoria notificada para que, no prazo de 15 dias úteis, apresente DEFESA que deverá ser protocolada no Departamento de Habitação Popular, com endereço à Rua Orestes Prata Tibery, 457, Centro, sob pena das medidas legais”. 



    7. Nesta oportunidade destaco a decisão paradigma invocada. Quanto ao regime de transição, decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 828: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS MEDIDAS CAUTELARES NA ADPF 828. INOCORRÊNCIA. REGIME DE TRANSIÇÃO QUE SE APLICA ÀS OCUPAÇÕES OCORRIDAS ATÉ 31/03/2021. VIA RECLAMATÓRIA QUE DEMANDA A EXISTÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E A HIPÓTESE DA DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 62670 ED, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 26/02/2024, DJe 06/03/2024).



    8. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. Cito precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl: 46645 DF 0051172-57.2021.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 15/09/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/10/2021)



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal em sede de ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Artigo 103-A, § 3º, da CF/88. Hipótese restrita a contrariedade de súmula vinculante. Sucedâneo de meios processuais próprios de impugnação. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl: 60348 DF, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma)



    No caso em análise, o paradigma invocado pelo reclamante não tem natureza de súmula vinculante, o que impediria o conhecimento da reclamação, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, todavia, tratando-se de matéria com nítida relevância social, por atingir grande número de famílias vulneráveis, supero esse entrave processual. 



    9. Verifica-se que a ocupação da área em disputa ocorreu em junho de 2021. Essa é a premissa fática assentada pelos próprios reclamantes. 



    O regime de transição previsto na ADPF n. 828 somente se aplica às ocupações ocorridas até 31.3.2021, conforme entendimento deste Supremo Tribunal Federal:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. DIREITO A MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE JUDICIALMENTE DETERMINADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828: INOCORRÊNCIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR EFETIVADA APÓS O INÍCIO DA PANDEMIA. RETOMADA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NÃO SUJEITA ÀS REGRAS DE TRANSIÇÃO IMPOSTAS POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO REFERENDO DA QUARTA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NA AÇÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE TER SIDO UTILIZADO O IMÓVEL OCUPADO COMO MORADIA DE POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 59000 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 29-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-05-2023 PUBLIC 31-05-2023)



    A lógica subjacente à decisão proferida na ADPF n. 828 repousa sobre a proteção de populações em situação de vulnerabilidade já assentadas até 31 de março de 2021, quando o país enfrentava graves consequências sociais e econômicas decorrentes da pandemia de COVID-19. A criação desse marco visou a proteger ocupações que, à época, se estabilizaram no contexto excepcional e urgente da crise sanitária, de modo a evitar remoções que agravassem a situação de precariedade habitacional e aumentassem o risco social.



    No presente caso, a ocupação teve início em junho de 2021, ou seja, após o marco temporal fixado pela ADPF n. 828, o que, por si só, afasta aplicação do precedente ao presente caso.



    Portanto, na espécie não há violação por parte do ato administrativo ao paradigma invocado. 



    A não aplicação da ADPF n. 828 ao caso concreto, porém, não impede que o Poder Público, adote as medidas de transição previstas naquela decisão. A adoção dessas medidas revela-se adequada e, inclusive, necessária, considerando o dever constitucional de garantir o direito à moradia e de promover a proteção das populações em situação de vulnerabilidade.



    A transição ordenada e assistida no contexto de remoções coletivas, conforme previsto na ADPF n. 828, oferece diretrizes que, embora não obrigatórias para ocupações posteriores ao marco temporal, se mostram como boas práticas para assegurar a dignidade dos envolvidos. O Poder Público pode, portanto, voluntariamente observar a comunicação prévia, conceder prazo razoável para a desocupação e assegurar o encaminhamento de famílias para locais dignos, com o intuito de mitigar impactos sociais negativos e cumprir seu papel de proteção aos direitos fundamentais.



    Adotar essas práticas, mesmo em situações em que a ADPF n. 828 não exige sua aplicação, evidencia um comprometimento com a função social da propriedade e com a promoção de um desenvolvimento urbano justo e ordenado, atendendo, ao mesmo tempo, ao interesse público e à garantia de direitos básicos da população afetada.



    Esclareço, que esta decisão limita-se a reconhecer que as condicionantes da ADPF n. 828, fixadas para ocupações consolidadas até 31 de março de 2021, não se aplicam a ocupações posteriores, como a ocorrida em junho de 2021. Todas as demais questões, inclusive a determinação de medidas mitigadoras e operacionais, devem ser apreciadas nas instâncias ordinárias.



    Com base nesses fundamentos, julgo improcedente a reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente